Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-93.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734449-93.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CACILDA GUIMARAES COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível intempestividade dos embargos de terceiros opostos por CACILDA GUIMARÃES COSTA, tendo em vista o decurso de mais de 2 (dois) anos entre a autorização de expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados em conta conjunta (junho/2016), no âmbito da Execução Fiscal no 2011.01.1.031972-3, e o ajuizamento da presente ação (agosto/2018), assim como a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de utilização do sistema BACENJUD, a autorização de expedição de alvará é o termo ad quem para contagem do prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos embargos de terceiro (artigo 1.048 do CPC/1973 e artigo 675 do CPC/2015) (STJ, AgInt no AREsp 1134118/MT, DJe 30/05/2019). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora